Tribunal: TJDFT
Processo: 0702565-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido consistente na obrigação do Distrito Federal de fornecer transporte para o tratamento de hemodiálise, no trajeto residência-clínica. Em seu recurso, alega que não possui condições físicas para utilizar o transporte coletivo e financeiras para custeio do transporte particular, o que prejudica o próprio tratamento da patologia. Afirma que possui insuficiência renal crônica sem previsão de alta, necessitando do fornecimento do transporte especial. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58721444). Dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 58721446). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 59650698). Tutela antecipada indeferida (ID 58752506).
3. Consta dos autos que o autor, com 75 anos, possui insuficiência renal crônica e necessita de transporte para realização do tratamento, uma vez que após as sessões de hemodiálise apresenta quadro de hipotensão e tontura, conforme relatório médico anexado aos autos (ID 58721416 – Pág. 1 e 2). Além disso, restou demonstrado que não possui condições financeiras para prover sua locomoção em transporte particular até a clínica para realização do tratamento de hemodiálise, imprescindível para a manutenção de sua vida. Dessa forma, a concessão de transporte individualizado é medida imperativa, uma vez que o transporte coletivo não se mostra suficiente e adequado ao caso.
4. Consoante preconiza o legislador constituinte, a saúde é uma obrigação do Estado em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Compete, dessa forma, aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante o fornecimento de serviços assistenciais (art. 198, II, CF). Igualmente, a Lei Orgânica do DF (art. 204) estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes o direito ao custeio das despesas médicas necessárias.
5. Assim, o Estado deve garantir o tratamento adequado para preservar a saúde e a qualidade de vida do recorrente, que necessita de transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento de sua enfermidade. Precedente: (Acórdão 1787276, 07019639320238079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no PJe: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Considerando as circunstâncias do caso concreto, resta configurada a inviabilidade de utilização de transporte público para a realização do tratamento. A omissão estatal diante da carência de transporte ao paciente equivale à negação da prestação do serviço de saúde, o que pode agravar o seu quadro clínico e o levar a óbito.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o DF forneça ao recorrente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, TRANSPORTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE de sua residência ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise, bem como o trajeto contrário, sob pena de sequestro de verbas públicas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.